Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-64.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS. BACENJUD. RENAJUD. INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PELA EXECUTADA. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE “OUTROS DIREITOS”. RESULTADO DA ALIENAÇÃO FUTURA DE QUOTA-PARTE DE BEM IMÓVEL. BEM FUTURO. ARTS. 789 E 835, XIII, DO CPC. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. EXECUÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO À EXECUTADA. PENHORA NO MELHOR INTERESSE DO EXEQUENTE. ARTS. 805, CAPUT, E 797, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. ASSEGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não emergindo dos autos a existência de outros bens penhoráveis, na ordem de preferência do Art. 835, I a XII, do CPC, aliado à inexistência de indicação de outros bens penhoráveis pelo executado, “outros direitos” do mesmo podem ser objeto da constrição, mesmo que materializados através da alienação futura de quota-parte de bem imóvel, do qual o devedor é co-proprietário, ante o revestimento de expressão pecuniária dos mesmos, nos termos do inciso XIII deste mesmo artigo; aliado ao fato do devedor responder pelo cumprimento da obrigação, com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos do art. 789 do CPC.

2. O princípio da execução menos gravosa ao executado, nos termos do Art. 805, caput, do CPC, não pode ser aplicado sem uma interpretação sistêmica, pois o meio menos gravoso deve ensejar na realização da penhora no melhor interesse do exequentes, de acordo com o art. 797 do CPC, devendo ter como consequência a eficácia da execução. 2.1. Por conseguinte, admitir a impenhorabilidade de “outros direitos”, materializado no resultado da alienação futura de quota-parte de bem imóvel, em última instância, enseja a impossibilidade de apreciação jurisdicional de ações executivas, podendo possibilitar a violação a regramento constitucional, nos termos do art. 5o, XXXV, da Carta da República.

3. Agravo de Instrumento desprovido.